Tribunal: TJSP
Processo: 2193434-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Citação postal – Nulidade - Inocorrência – Validade da citação postal realizada no endereço fornecido pela própria ré no contrato firmado com o Banco autor poucos meses antes de ter ela vendido o imóvel onde residia - Aviso de recebimento assinado por porteiro de condomínio edilício, sem qualquer ressalva quanto à mudança de endereço – Mesmo depois da venda do imóvel a ré

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Citação postal – Nulidade - Inocorrência – Validade da citação postal realizada no endereço fornecido pela própria ré no contrato firmado com o Banco autor poucos meses antes de ter ela vendido o imóvel onde residia - Aviso de recebimento assinado por porteiro de condomínio edilício, sem qualquer ressalva quanto à mudança de endereço – Mesmo depois da venda do imóvel a ré (que é avalista da sua empresa) continuou com o seu endereço cadastrado na JUCESP – A devedora principal (empresa integrada pela corré avalista) foi citada por via postal no endereço onde está sediada, o que denota que a agravante (corré avalista) tinha conhecimento da ação – Manutenção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Recurso desprovido.